Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-41.2025.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002753-41.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), ANNI CAROLINA SOUZA CUNHA - CPF: 052.138.391-93 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE PASSAGEM - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS - COMUNICAÇÃO PRÉVIA DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR - ESTORNO DO VALOR PAGO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

2. Verificado que a comunicação do cancelamento foi realizada com antecedência superior a 72 horas da data prevista para o embarque e que houve estorno integral do valor pago, não se configura falha na prestação do serviço.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANNI CAROLINA SOUZA CUNHA MAGALHÃES
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que: (i) não foi observado o prazo mínimo de 72 horas previsto na Resolução ANAC nº 400/2016; (ii) houve falha na prestação do serviço caracterizada por overbooking; (iii) não foi analisada adequadamente a ausência de prova da suposta fraude; (iv) deixou-se de considerar a falta de assistência material e reacomodação. E por fim, prequestiona a matéria suscitada.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não considerar que a comunicação do cancelamento ocorreu em prazo inferior a 72 horas antes do embarque.

Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou expressamente a questão temporal, consignando que
"a comunicação do cancelamento foi realizada em 19/09/2025, ou seja, com antecedência superior a 72 (setenta e duas) horas da data originalmente prevista para o embarque" (23/09/2025 às 02h10min).

A embargante pretende rediscutir o cálculo do prazo, alegando que decorreram apenas 64 horas e 37 minutos. Todavia, tal questão não configura omissão, mas sim divergência quanto à interpretação dos fatos, o que não é objeto dos embargos declaratórios.

Alega ainda, contradição por não ter sido considerada a tese de overbooking, sustentando que o voo operou normalmente na data prevista.

Não há contradição no julgado. O acórdão fundamentou-se na comunicação prévia do cancelamento e no estorno do valor pago, não sendo necessário adentrar na discussão sobre as causas específicas do cancelamento quando demonstrado o cumprimento das obrigações regulamentares pela companhia aérea.

A análise sobre overbooking seria pertinente apenas se configurada falha na prestação do serviço, o que não restou demonstrado diante da comunicação tempestiva e do reembolso integral.

Além disso, a embargante sustenta que não houve análise acerca da ausência de provas da suposta fraude alegada pela companhia aérea.

O acórdão não se omitiu sobre tal aspecto. A decisão fundamentou-se no fato de que, independentemente das razões do cancelamento, houve comunicação prévia dentro do prazo regulamentar e estorno do valor pago, não se configurando falha na prestação do serviço.

A discussão sobre a existência ou não de fraude torna-se irrelevante quando demonstrado o cumprimento das obrigações legais pela fornecedora.

Quanto à alegação de que não foi considerada a falta de assistência material e reacomodação, não há omissão, uma vez que o dever de assistência material surge quando configurada falha na prestação do serviço ou quando o cancelamento ocorre sem observância dos prazos regulamentares. No caso, tendo sido demonstradas a comunicação prévia e a realização do reembolso, tal obrigação não se aplica.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter
a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026